Tribunal: TJMT
Processo: 1020057-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020057-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (AGRAVADO), ELTON EUCLIDES FERNANDES - CPF: 303.101.108-23 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 457.892.678-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL – OPERADORA PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – MANUTENÇÃO DO PLANO –
RECURSO REPETITITVO
– TEMA 1.082 STJ – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.3. Consoante exegese do art. 536, §1º, do CPC/2015 é admissível a aplicação da "astreinte" com o fito de ofertar efetividade a decisão judicial, ou seja, possibilitar o alcance do resultado prático desejado.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), ajuizada contra a agravante por KHRISTIANO DONINI BARBOSA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar à Cooperativa/agravante que “proceda com a manutenção do plano de saúde do autor até eventual alta médica, arcando o autor com o valor integral do plano e também a continuidade do tratamento do autor com a aplicação dos antibióticos indicados no sistema de regime ambulatorial, dentro de rede credenciada e na cidade de Tangará da Serra/MT”, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada ao valor da causa (cf. Id. nº 94163366 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante sustenta que “o contrato ora debatido foi firmado na modalidade coletiva empresarial com patrocínio, por intermédio da empresa empregadora Cogna Educação S.A.”, esta que, na condição de estipulante, “solicitou a rescisão contratual com a Central Nacional Unimed”, e esclarece que, “por um ajuste técnico, a massa segurada gozou das coberturas do plano até 30/09/2022, ao passo que após esse período o contrato estava rescindido (...), ou seja, houve a rescisão contratual com a CNU e a contratação de novo plano com outra empresa, não ficando o requerente desassistido”.

Argumenta que o art. 30, §1º, da Lei nº 9.656/98, invocado pelo autor, não socorre sua pretensão, “visto que a própria empresa detentora do contrato resolveu rescindir a relação jurídica”, não se justificando a pretendida manutenção do plano de saúde em favor do autor/agravado somente porque “a empresa que foi contratada para substituir a CNU não possui prestador credenciado na sua região”, notadamente porque “essa questão deve ser dirimida pela nova contratante, responsável pela assistência médica ao agravado”.

Assegura que “não houve qualquer conduta ilícita adotada pela agravante, cuja responsabilidade contratual se limita em fornecer os serviços médicos aos seus beneficiários, enquanto o contrato estiver ativo, no caso até o dia 30/09/2022, conforme ajuste entre as partes”, daí sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que “não tem nenhum vínculo jurídico contratual direto com o agravado” (sic – cf. Id. nº 145891655 - Pág. 4/7).

Em outra frente, aduz que “não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado”, já que ele “detinha plena ciência da situação, e ainda da nova empresa que realizaria as coberturas do plano”, e discorre sobre a “impossibilidade material da manutenção do plano (face à) ausência de comercialização de plano individual/familiar” pela Central Nacional UNIMED (sic – cf. Id. nº 145891655 - Pág. 7/12).

Alega, ainda, ser exíguo o prazo de 48 horas assinalado pela r. decisão agravada (sic – cf. Id. nº 145891655 - Pág. 12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para revogar a decisão agravada, eximindo a recorrente de qualquer penalidade imposta (...), bem como, que seja acolhida a tese de ilegitimidade, já que a relação jurídica ora estabelecida, foi apenas entre a Cogna Educação S.A. e a Central Nacional Unimed”, ou, no mínimo, para que “o prazo para o cumprimento seja elastecido para 30 dias” (sic – cf. Id. nº 145891655 - Pág. 13.

A decisão de Id. nº 146849175 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido antecipatório.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id. nº 149858157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“ As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir a parte requerida a fornecer em favor do autor Sr. Khristiano a manutenção do plano de saúde até eventual alta médica, arcando o autor com o valor integral do plano de saúde para si e também pugnando pela continuidade do tratamento do autor com aplicação dos antibióticos indicados regime ambulatorial, dentro da rede credenciada e na cidade de Tangará da Serra – MT.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico a probabilidade do direito do autor, já que restou demonstrada a relação contratual de extensão do plano de saúde, conforme documento anexo ao Id. n.º 93828768.

Ademais, o art. 30 da lei n.º nº 9.656 de 03 de Junho de 1998 dispõe o seguinte acerca dos planos e seguros privados de assistência de saúde:

Art. 30.

Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Dessa forma, compreende-se que o empregado demitido sem justa causa, que contribui para o plano de saúde empresarial, tem direito à manutenção do plano por um período de 1/3 do tempo que ficou no plano, com limite mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses após o desligamento, nos termos do disposto no art. 30, § 1º da Lei 9.656/98.

No caso em tela, verifico que a esposa do autor, a qual é a titular do plano foi admitida em 01/08/2016 e a rescisão contratual ocorreu na data de 15/03/2022 de acordo com a cópia da carteira de trabalho apresentada ao Id. n.º 94048342, logo totalizando-se assim aproximadamente 2.803 (dois mil e oitocentos e três dias), sendo que 1/3 do referido valor equivale em torno de 694 (seiscentos e noventa e quatro dias).

Assim, levando-se em consideração de que o limite mínimo é de 6 (seis) meses e o máximo de 24 (vinte e quatro) meses, entendo que a extensão da manutenção do referido plano faz-se necessária diante do atual quadro de saúde do autor e tendo em vista que o mesmo compromete-se a arcar com o valor integral o plano de saúde para si.

Insta salientar que o direito à saúde, trata-se de um direito fundamental indispensável e condicionado a dignidade humana.

Desse modo, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento da autorização da extensão do vínculo diante de situação excepcional para tratamento de doença, conforme a seguir:

(...)

Consta ainda que os autores ao juntaram ao Id. n.º 93828763 relatório médico informando do atual quadro de saúde do autor e que atualmente o ambiente hospitalar apresenta riscos ao paciente que não necessita ser exposto de forma que há recomendação para que o tratamento siga de forma ambulatorial ou Home Care / Assistência Domiciliar com a aplicação de Ertapenem e Cubicin por 08 semanas, não podendo ser interrompido, sob pena de risco de agravamento de infecção.

Assim, não há que se falar em mera liberalidade, mas em efetiva obrigação, no fornecimento da extensão da manutenção do plano de saúde do autor e também do regime ambulatorial, na forma como prescrita, a fim de resguardar integralmente a saúde e a vida do autor.

Vale ressaltar que recentemente a 2ª Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, definiu que o plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistências prescritas ao usuário internado ou em plano de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta.

A corroborar referido entendimento, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O outro requisito, consistente no perigo de dano também se encontra demonstrado através do estado de saúde do autor, tendo em vista que necessita de atendimento adequado, sendo certo que a manutenção de sua internação hospitalar ainda o colocaria em risco de contrair outras doenças contagiosas, como o Covid-19.

Ademais, ainda que após o período de extensão o autor continue assistido por outro plano, não há informações acerca da prestação dos serviços no Estado de Mato Grosso e de credenciados, assim não havendo garantia de tratamento ao autor.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a aparência do bom direito e o perigo de dano necessários para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida, proceda com a manutenção do plano de saúde do autor até eventual alta médica, arcando o autor com o valor integral do plano e também a continuidade do tratamento do autor com a aplicação dos antibióticos indicados no sistema de regime ambulatorial, dentro de rede credenciada e na cidade de Tangará da Serra – MT, a serem disponibilizados no prazo de 48 (quarenta e oito) da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.”.

De início, importante registrar que, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de ilegitimidade passiva, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância.

Assim, como não houve arguição e nem decisão do Juízo de piso sobre o tema, não pode ser conhecida diretamente por esta Corte a tese de ilegitimidade passiva.

Por essa razão, não conheço do recurso nesse ponto.

No mais, cumpre salientar que contrato de plano de saúde celebrado entre as partes submete as normas do Código de Defesa do Consumidor (súmula 469 do STJ) e, portanto, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preceitua os art. 47 e 51 do CDC.

Nesse passo, insta mencionar que a boa-fé objetiva é postulado básico no qual se norteia todo o ordenamento jurídico, especificamente o ramo do Direito dos Contratos, dispondo o art. 422 do Código Civil que as partes são obrigadas a guardar, em todas as fases da contratação, os princípios da probidade e da boa-fé.

Não se pode olvidar ainda, que o contrato de plano de saúde possui em sua essencial, a obrigação da operadora de saúde de prestar todo o serviço necessário e indispensável à manutenção da vida do consumidor, sendo certo que a dignidade da pessoa humana encontra-se prevista na Constituição Federal como princípio fundamental de nossa república (art.1º, III).

Vale ressaltar que é aplicável ao ordenamento jurídico pátrio o princípio
do pacta sunt servanda
, contudo, este não se pode sobrepor à boa-fé contratual, inclusive ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Como é sabido as normas que regulamentam os planos privados de assistência à saúde estabelecem tratamentos distintos entre os planos coletivos (empresarial ou por adesão) e individuais/familiares.

Em relação aos planos individuais/familiares, o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/1998 prevê para os planos privados vedação da
"suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência".

Nada obstante, a Lei 9.656/98 não impede a resilição dos chamados contratos coletivos, ou seja, dos pactos de prestação de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas.

Todavia, o direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo não deve sobrepor aos princípios norteadores da relação contratual, em especial ao da boa-fé objetiva e ao da função social do contrato, razão pela qual, ainda que a rescisão ocorra de maneira regular, com a prévia notificação, certo é que, existindo algum beneficiário em tratamento médico, o rompimento do contrato irá ferir o princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto ao tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.

Quanto à irresignação da parte agravante ao cumprimento da ordem exarada pelo Julgador de piso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por entender que o prazo é exíguo, a meu viso, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de dar cumprimento à medida judicial.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em empréstimos consignados, o banco deve respeitar o limite de 30% do rendimento líquido do cliente ao efetuar os contratos, em consonância com o art. 9º, inc. I do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Desrespeitada referida regra é de rigor a manutenção da decisão agravada que determina a suspensão dos descontos que supera o limite legal. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício”. (N.U 1006526-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

É sabido que as astreintes são estabelecidas com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão e o implemento do direito.

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023